Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-87.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL - Possessória – Reintegração de posse – Bens móveis – Matéria de competência de uma das Egrégias 25a a 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça - Determinada a redistribuição à Terceira Subseção de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001514-87.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RH TELECOM - GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E SERVICOS
TECNICOS LTDA - ME, é apelado RODRIGO RODRIGUES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45209
APEL.No: 1001514-87.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : RH TELECOM GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E
SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME
APDO. : RODRIGO RODRIGUES DE ARAÚJO
*COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Possessória

Reintegração de posse
Bens móveis
Matéria de
competência de uma das Egrégias 25a a 36a Câmara de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III.14, da
Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça -
Determinada a redistribuição à Terceira Subseção de Direito
Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso não conhecido.*
Trata-se de ação de reintegração de posse,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 253/265,
cujo dispositivo ora se transcreve: “Ante o exposto e o
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação de
reintegração de posse ajuizada por RH TELECON GESTÃO
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
em face de RODRIGO RODRIGUES DE ARAÚJO, bem como JULGO
IMPROCEDENTE a reconvenção ajuizada por RODRIGO RODRIGUES
DE ARAÚJO em face de RH TELECON GESTÃO ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME. Por via de
consequência, julgo a lide principal e a reconvenção
extintas com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Revogo a tutela provisória
deferida a fls. 34/35. Independentemente do trânsito em
julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse do
veículo marca/modelo VW/Gol City, cor cinza, placas
PUG2731,
chassi
9BWAA45U8FP518870,
renavam
n.o
01013781152 que se encontra na posse da autora, devendo
ser restituído ao requerido juntamente com toda sua
documentação. Por se tratar de mandado de reintegração de
posse expedido por força de revogação de tutela
provisória deferida anteriormente, expeça-se o mandado
sem ônus ao requerido. Em face da sucumbência na lide
principal, condeno a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor da causa, de acordo com o artigo 85, §2o
do CPC/15. Em face da sucumbência na reconvenção, condeno
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC/15.
Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 273/285,
arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, pois não
foi possibilitada a produção de prova oral bem como não
foi realizada audiência de conciliação, tendo o juízo
julgado
antecipadamente
o
mérito.
Afirma
que
a
contestação é genérica e ficou devidamente demonstrado
que adquiriu o veículo da marca VW/Gol, modelo City MB,
álcool/gasolina, cor cinza, de placas PUG-2731, e foi
contraído empréstimo para o pagamento parcelado. Ocorre
que o apelado se comprometeu a pagar as parcelas
vincendas e não o fez, tendo sido cobrado pela
instituição financeira pelas parcelas em atraso. O
próprio apelado confessa a sua retirada do quadro
societário da empresa e que ajustou que cederia um
terreno, que foi concretizado. Todavia quanto ao veículo
caberia ao requerido efetuar o pagamento, e se recusa a
devolvê-lo mesmo não tendo pago nada. Descreve a situação
relativa a retirada da empresa e a continuação na mesma
atividade comercial, o que é vedado. Requer provimento ao
apelo.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A
autora
promove
a
presente
ação
pretendendo ser reintegrada na posse de um veículo de
marca VW Gol de placa PUG 2731 que está na posse do
requerido. Faz referencia a diversos percalços havidos
entre os sócios, que terminou com a saída do requerido da
empresa autora apelante.
A ação versa sobre reintegração de posse
relativa a bens móveis e, nesses termos, é patente a
incompetência desta Subseção de Direito Privado II para
dirimir a questão, visto que o julgamento dos recursos
que decorram de “Ações que versem sobre a posse, domínio
ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes, compete às Câmaras que integram a
Subseção III de Direito Privado (25a a 36a), de acordo
com o que prevê o artigo 5, III. 14, da Resolução no
693/2013 desta E. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale citar os seguintes julgados em que
efetuada a redistribuição do feito:
“Apelação. Possessória de bem móvel. Ação
de reintegração de posse. Competência da Seção de Direito
Privado
III.
Recurso
não
conhecido,
determinada a
redistribuição.” (TJSP 37a Câmara de Direito Privado
Apelação 1001413-14.2015.8.26.0161 Rel. Pedro Kodama
J./Pub./Reg. 13.05.2019)
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM MÓVEL

COMPETÊNCIA
RECURSAL

Autora
que
pretende
a
restituição de bem móvel retido pelo réu Ação que versa
sobre posse de coisa móvel Competência das C. Câmaras
25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III), às
quais compete o julgamento de 'ações que versem sobre a
posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto
coisas móveis, corpóreas e semoventes' - Instrução de
Trabalho SEJ0001, do Provimento no 71/2007 da Presidência
do E. TJSP
Recurso não conhecido, com remessa
determinada a uma das Câmaras competentes para o
julgamento.” (TJSP 24a Câmara de Direito Privado Rel.
Salles de Vieira - Apelação 1017860-09.2016.8.26.0625
J. 25.04.2019 - Pub./Reg. 02.05.2019)
Desta C. 13a Câmara de Direito Privado,
destaca-se:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Reintegração de
posse de bem móvel Hipótese em que a matéria não é da
competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo
a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras
da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça
Art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.” (TJSP
13a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
1008193-45.2017.8.26.0566 Rel. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca J./Pub./Reg. 15.03.2018)
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito, à Terceira Subseção
de de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator